Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-83.2019.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-83.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SUSCITADA NESTA INSTÂNCIA) E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS – MANIFESTO
INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SIMULAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu não formulou na contestação todas as defesas de que dispunha, principalmente as relacionadas com a inadequação da via eleita e violação do contraditório, fica impedido de argui-las em momento posterior.

Não caracteriza decisão surpresa a não intimação da parte ré para se manifestar sobre o aditamento do autor do pedido de rescisão da avença, se toda a discussão tanto na inicial como na contestação se reporta às cláusulas do contrato inadimplido e que instrui a Ação, mesmo tendo sido nominada de Reintegração de Posse. Tampouco há cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo.

Quando é incontroverso o inadimplemento e a alegação limitada a suposta simulação do negócio jurídico, novação após a contratação e confissão de dívida, não caracterizadas na lide, deve ser mantida a sentença que rescindiu a avença, determinou a restituição do valor pago e condenou o adquirente nas penalidades previstas no instrumento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que, em análise antecipada do mérito, julgou procedente a Ação para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração na posse do imóvel de matrícula 14.016 do CRI do município de Jaciara, condenar os requeridos ora apelantes ao pagamento dos aluguéis na importância mensal de 2% do montante ajustado para a compra e venda, pela sua fruição, a título de perdas e danos, além de aplicar multa de 20% do valor total. Também deferiu a tutela de urgência (Id 63411498).

Os apelantes alegam, preliminarmente, que o juízo de origem acolheu o aditamento da inicial ao declarar rompida a avença como se tivesse sido proposta Ação de Rescisão Contratual, o que fere o art. 329, inciso II, do CPC. Aduzem que, embora haja a possibilidade de alteração ou acréscimo de pedido ou causa de pedir, é vedado modificar o procedimento ou rito processual, que na Ação de Reintegração de Posse é específica, descrita no art. 560 e seguintes do CPC. Desse modo, entendem que não comportaria o rito da rescisão contratual, o que, consequentemente, resultaria no reconhecimento da inadequação da via eleita, com a extinção do feito por carência de interesse processual.

Ainda em preliminar argumentam que não poderia haver o aditamento sem a anuência da parte contrária, como estabelece o art. 329, II, do CPC. Pugnam pela reforma da sentença para que apenas o pedido possessório seja valorado.

Apontam ofensa ao contraditório e à ampla defesa em decorrência do julgamento antecipado do mérito, pois teria violado o princípio da não surpresa.

Prequestionam as matérias do art. 329, II, 355 e 373, inciso II, todos do CPC, além do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

No mérito, assinalam que a apelada nunca deteve a posse e que houve novação após firmarem instrumento particular de promessa de compra e venda, além de simulação no negócio jurídico celebrado, porque nunca tiveram a intenção de transferir a posse. Argumentam, ainda, que foram compelidos pela assessoria jurídica da apelada a cumprirem obrigações de dar quantia certa à empresa.

Acrescentam que o Instrumento Particular de Compra e Venda seria na verdade uma confissão de dívida, visto que o propósito da autora sempre foi de receber o montante que lhe era devido. Ressaltam que, dessa forma, os requisitos para a rescisão contratual não estariam comprovados, o que autorizaria a reforma da sentença e improcedência das pretensões deduzidas na inicial.

Por último, buscam a revisão das cláusulas que permitem a fixação de multa compensatória em 20% do total contratado e multa indenizatória mensal de 2% sobre a importância integral enquanto a posse não for restituída à outra parte.

Prequestionam os arts. 489, inciso II, e parágrafo 1º, inciso IV, e 1013, do CPC, assim como o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Nas contrarrazões, a apelada diz que não houve aditamento da inicial e sim mera manifestação com o intuito de mostrar que a rescisão se deu quando os apelantes foram notificados do inadimplemento. Rechaçam a alegação de cerceamento de defesa, sob o pretexto de que a controvérsia recai apenas sobre questão de direito e que a necessidade de produção de prova deverá ser evidenciada para que o julgamento antecipado do mérito implique em prejuízo para os apelantes em relação a seu objetivo processual. Reafirma que detém a propriedade do imóvel, uma vez que eles o colocaram em garantia no momento da alienação fiduciária, sendo que a prerrogativa de reaver a posse decorre dos poderes inerentes à propriedade.

Afirma que os requeridos tinham o objetivo de transferir-lhe o imóvel, tanto assim que o fizeram duas vezes ao colocá-lo como garantia em alienação fiduciária, além de terem firmado acordo de consolidação da propriedade em nome dela na Ação nº 6592-57.2017.811.0010, que tramitou na comarca de Jaciara/MT; que o instrumento de promessa de compra e venda não é uma confissão de dívida, porquanto teria sido quitada com a transferência da propriedade para a empresa, mas sim um novo negócio jurídico; e que não houve simulação, já que os apelantes tinham pleno conhecimento das cláusulas convencionadas, estavam assistidos por advogados próprios, e, portanto, têm postura incompatível com a boa-fé, em afronta aos princípios basilares do
pacta sunt servanda, venire contra factum proprium
e boa-fé objetiva. Aduz, por fim, que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, porque teria havido mera compra e venda de imóveis entre particulares.

Pleiteia o não provimento do Recurso (Id 63411508).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA

De início, é importante anotar que a apelada ajuizou Ação de Reintegração de Posse com amparo em Contrato de Compra e Venda inadimplido pelos apelantes.

Sob esse fundamento, a Ação foi recebida, deferida a liminar de reintegração de posse e apresentada contestação pelos ora apelantes.

O acórdão que proveu o Agravo de Instrumento e revogou a liminar discorreu sobre toda a argumentação de ambas as partes em relação à presente lide, tal como a aquisição pelos apelantes de mercadorias da apelada, consolidação da propriedade por alienação fiduciária em razão da inadimplência, posterior reaquisição pelo Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda que instrui a inicial da demanda originária, cujo preço deveria ser integralizado em 6 parcelas anuais, e inclusive o acordo celebrado na Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Registrou também ser possível constatar da matrícula que os apelantes eram os proprietários e possuidores e o deram como garantia de pagamento da dívida na primeira avença (alienação judiciária), depois, com a finalidade de o reaverem, celebraram o contrato, mas não o quitaram, sendo então ajuizada a presente razão do ajuizamento desta Ação, na verdade de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, sendo esse o fundamento que autorizou a revogação da liminar naquele momento processual, conforme julgados do STJ ali colacionados, até mesmo nas situações em que há cláusula resolutória expressa.

Após esse
decisum
, a apelada requereu espontaneamente a rescisão da avença (Id 63411493), e sobreveio a sentença.

Nas razões do Recurso, embasados nesse aditamento, os apelantes arguiram as preliminares de
inadequação da via eleita
,
cerceamento de defesa, decisão surpresa e violação ao contraditório
.

No entanto, infere-se da contestação que eles responderam aos termos da inicial, debateram as cláusulas convencionadas, alegaram simulação do negócio jurídico e ausência dos pressupostos para a reintegração, mas não se reportaram à inadequação da via eleita e à violação ao contraditório.

Conforme artigos 336 e 342 do CPC, o conhecimento de questão não formulada oportunamente é incompatível com os Princípios da Concentração e da Estabilização da Lide, e também com o devido processo legal.

Dessa forma, “
incumbe ao réu formular, de uma só vez, na contestação, todas as defesas de que dispõe, de caráter formal ou material [...]. Se alguma arguição defensiva for omitida nessa fase, impedido estará ele, portanto, de levantá-la em outros momentos ulteriores do procedimento
” (Theodoro Júnior, Humberto. “Curso de Direito Processual Civil”, v. I, 57ª ed., - Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 806/807).

No caso concreto, as irregularidades inequivocamente podiam ser deduzidas desde o primeiro momento diante dos fatos descritos na inicial e do contrato que a instrui, o que não ocorreu. Assim,
impõe-se o não conhecimento das preliminares de inadequação da via eleita e de violação ao contraditório
.

Tampouco a ausência de intimação para a manifestação sobre o posterior pedido de rescisão após a resolução do Agravo de Instrumento caracteriza decisão surpresa. Isso porque, as razões recursais foram apreciadas e revogada a liminar, já tratando a lide como de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, porque amparada na inadimplência contratual. Da mesma maneira, não caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo, até porque tanto a inicial como a contestação se limitaram à discussão das cláusulas firmadas.

Nesse sentido:

“[...].

1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes”
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01-12-2015).

Posto isso,
não conheço
das preliminares de inadequação da via eleita e violação ao contraditório e
rejeito
as de decisão surpresa e de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo
.

Mérito

Como relatado, os apelantes alegam que a apelada nunca deteve a posse do imóvel e que houve novação após realizarem Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda. Dizem que ocorreu simulação no negócio jurídico, pois nunca cogitaram em transferir a posse. Anotam que na verdade teriam sido compelidos pela assessoria jurídica da apelada a cumprir obrigações de dar quantia certa à empresa; que o Instrumento Particular de Compra e Venda seria uma confissão de dívida, até porque a pretensão sempre foi de receber o montante que lhe era devido, de modo que os requisitos da rescisão contratual não estariam comprovados.

Na sequência, pugnam pela revisão das cláusulas que autorizaram o arbitramento de multa compensatória de 20% do total pactuado e de multa indenizatória mensal de 2% sobre o valor integral enquanto a posse não for restituída à apelada.

Esta, nas contrarrazões, argui que a posse decorre dos poderes inerentes à propriedade. Assinala que os apelantes planejaram transferir-lhe o imóvel, tanto é que o fizeram por duas vezes ao colocá-lo como garantia em alienação fiduciária, e depois quando feito o acordo consolidando a propriedade em seu nome na Ação nº 6592-57.2017.811.0010, que tramitou na comarca de Jaciara/MT. Sustenta que o instrumento de promessa de compra e venda não é uma confissão de dívida, pois teria sido quitada com a transferência da propriedade para a empresa, mas sim um novo negócio jurídico; e que não houve simulação, visto que os apelantes tinham pleno conhecimento das cláusulas estabelecidas, estavam assistidos por advogados próprios, e, por conseguinte, têm postura incompatível com a boa-fé, o que fere os princípios basilares do
pacta sunt servanda, venire contra factum proprium
e boa-fé objetiva. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica neste caso, visto que trata apenas de simples negócio de compra e venda de imóveis entre particulares.

O juízo de origem consignou ser incontroverso o inadimplemento e que os apelantes foram notificados judicialmente do desfazimento do negócio, e que, portanto, foi observado o contido na cláusula contratual, o que permite a sua rescisão, assim como a reintegração na posse, além da condenação nas penalidades descritas no instrumento para a hipótese de não pagamento.

E é incontroverso que a área em questão sempre esteve na posse dos adquirentes, ora apelantes, os quais, por consequência, devem arcar com a multa pelo uso, como pactuada.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO POR CULPA DOS COMPRADORES. REEXAME DE PROVAS E DO PACTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SEM CONTRAPRESTAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inadimplemento incontroverso e a prova dos autos indica que a culpa pela rescisão foi exclusivamente do comprador. Demonstrada a utilização do imóvel sem a respectiva contraprestação, inclusive com a percepção de renda oriunda de contratos de arrendamento.

2. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas, impõem reexame da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a "multa prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel” (REsp 953.907/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010).

4. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 611557-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26-5-2015).

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba definida na primeira instância para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020